Tribunal: STJ
Processo: 0032943-84.2011.8.26.0196
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2553039 - SP (2024
/0021033-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: MARCO ANTONIO PEREIRA VIANA
ADVOGADO
: PAULO SERGIO SEVERIANO - SP184460
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MARCOS BRAGA PIMENTA
ADVOGADA
: APARECIDA AUXILIADORA DA SILVA - SP118785
INTERES.
: MARINA ELEN DA SILVA
ADVOGADO
: PAULO SERGIO SEVERIANO - SP184460
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. OFENSA A
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPP, o
art. 619
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a
conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo
com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53022662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 20:42:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: f4fd31ce-9280-46a8-b5b0-55673afb34b5

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA53022662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 20:42:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: f4fd31ce-9280-46a8-b5b0-55673afb34b5

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2553039 - SP (2024
/0021033-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: MARCO ANTONIO PEREIRA VIANA
ADVOGADO
: PAULO SERGIO SEVERIANO - SP184460
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MARCOS BRAGA PIMENTA
ADVOGADA
: APARECIDA AUXILIADORA DA SILVA - SP118785
INTERES.
: MARINA ELEN DA SILVA
ADVOGADO
: PAULO SERGIO SEVERIANO - SP184460
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. OFENSA A
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPP, o
art. 619
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a
conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo
com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCO ANTONIO
PEREIRA VIANA ao acórdão de minha relatoria que negou provimento ao respectivo
agravo regimental, nos termos da seguinte ementa (fl. 3.666):
Documento eletrônico VDA53022661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 20:42:44
Código de Controle do Documento: 67a123ce-fd7f-4a54-985e-f6d09d2b55bd

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 283/STF.
INSURGÊNCIA GENÉRICA. 1. A parte agravante, no agravo em recurso especial,
deixou de impugnar, de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu
o recurso especial na origem. Incidência da
2. Agravo regimental
Súmula 182/STJ.
improvido.
Sustenta a parte embargante que o acórdão embargado é contraditório, pois
as razões do recurso especial teriam atacado todos os fundamentos do acórdão
recorrido. Afirma que o acórdão recorrido não teria indicado qual fundamento do julgado
(fl. 3.694).
combatido não teria sido enfrentado para debate
Argumenta que a manutenção do aresto embargado implica afronta aos arts.
5o, LV e 93, IX, da Constituição Federal.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 619
Processo Penal, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele indicado, bem como em conformidade com a legislação de regência
e com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que o
embargante, nas razões do agravo em recurso especial, deixou de se insurgir, específica
e concretamente, contra todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, o que
implicou aplicação da
Dada essa conclusão, foi negado provimento ao
Súmula 182/STJ.
agravo regimental, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial.
De outra banda, tendo em vista o antes citado empecilho processual ao
conhecimento do agravo em recurso especial, insubsistente a alegação de que existem
Documento eletrônico VDA53022661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 20:42:44
Código de Controle do Documento: 67a123ce-fd7f-4a54-985e-f6d09d2b55bd

omissões no tocante à análise das matérias de mérito contidas no bojo do apelo nobre,
tal como pretendido pela parte embargante.
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Ademais, esclareço que é defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a
efeito exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso
especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal. Ilustrativamente: na via do recurso especial,
é descabida a análise da alegação de ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais,
(EDcl no AgRg no
ainda que para fins de prequestionamento
AREsp n. 2.254.533/MG,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
.
22/8/2023)
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito

Documento eletrônico VDA53022661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 20:42:44
Código de Controle do Documento: 67a123ce-fd7f-4a54-985e-f6d09d2b55bd

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0021033-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.553.039 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00329438420118260196 00329438420118260196147811
00329438420118260196147811199911
00329438420118260196147811199911201411
00329438420118260196147811199911201411202011 147811 199911 201411
202011 20202011 26361342012 329438420118260196
329438420118260196147811 329438420118260196147811199911
329438420118260196147811199911201411
329438420118260196147811199911201411202011 9000006622011
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCO ANTONIO PEREIRA VIANA
ADVOGADO
: PAULO SERGIO SEVERIANO - SP184460
AGRAVANTE
: MARCOS BRAGA PIMENTA
ADVOGADA
: APARECIDA AUXILIADORA DA SILVA - SP118785
AGRAVANTE
: MARINA ELEN DA SILVA
ADVOGADO
: PAULO SERGIO SEVERIANO - SP184460
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: VANDERSON GARCIA PERES
CORRÉU
: JOAO FERNANDO DE FARIA
CORRÉU
: LEONARDO JOSE ROSA
CORRÉU
: ERIC DE OLIVEIRA GONCALVES
CORRÉU
: RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES
CORRÉU
: JOSE PAULO RODRIGUES VIOLANTE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MARCO ANTONIO PEREIRA VIANA
ADVOGADO
: PAULO SERGIO SEVERIANO - SP184460
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MARCOS BRAGA PIMENTA
ADVOGADA
: APARECIDA AUXILIADORA DA SILVA - SP118785
INTERES.
: MARINA ELEN DA SILVA
ADVOGADO
: PAULO SERGIO SEVERIANO - SP184460
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
C542245155164449119908@
2024/0021033-0 - AREsp 2553039 Petição : 2025/0112561-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52994677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/12/2025 22:11:40
Código de Controle do Documento: BC03C478-8A60-4A5C-90A2-1C8234113D7D

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0021033-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.553.039 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542245155164449119908@
2024/0021033-0 - AREsp 2553039 Petição : 2025/0112561-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52994677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/12/2025 22:11:40
Código de Controle do Documento: BC03C478-8A60-4A5C-90A2-1C8234113D7D